Tribunal: TJSP
Processo: 2231822-91.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Sentença que julgou procedente ação de cobrança em decorrência da revelia da ré – Nulidade da citação alegada pela requerente – Concordância da requerida, manifestada em contestação - Homologação do reconhecimento da procedência do pedido - Art. 487, III, "a", do CPC – Ação rescisória procedente.
SUCUMBÊNCIA – As custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela ré

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Sentença que julgou procedente ação de cobrança em decorrência da revelia da ré – Nulidade da citação alegada pela requerente – Concordância da requerida, manifestada em contestação - Homologação do reconhecimento da procedência do pedido - Art. 487, III, "a", do CPC – Ação rescisória procedente.
SUCUMBÊNCIA – As custas e despesas processuais deverão ser suportadas pela ré - Proferida sentença com fundamento em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que reconheceu – Art. 90 do CPC – Honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido a partir do ajuizamento da ação.
AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.